Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
B4A COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS S/A peticiona (ID 24324909) informando que, após a interposição da apelação, o STF julgou o RE 1.287.019 que, sob o regime de repercussão geral, “reconheceu a invalidade da cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS”. E requer sua observância no julgamento do presente recurso. Por hora, nada a prover.